Tribunal: TJDFT
Processo: 0724798-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PARTE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. ART. 83, IV, DO CPC. MITIGAÇÃO. PRECEDENTES.
1. Tanto o col. STJ quanto este eg. Tribunal de Justiça mitigam a rigidez da norma imposta no art. 833, IV, do CPC, permitindo a penhora de parcela da remuneração do devedor, em percentual que não lhe comprometa a subsistência. Precedente.
2. In casu, não havendo outra forma possível de satisfação do débito, já que restaram infrutíferas as diligências para penhora de ativos financeiros e outros bens da executada, o percentual penhorado, no patamar de 10% da remuneração da agravante, mostra-se plenamente viável, já que não afetará sua subsistência nem de sua família.
3. Recurso parcialmente provido.